Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-16.2014.8.11.0087
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001374-16.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CONTERNO - CPF: 162.319.960-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GALVAN - CPF: 604.529.431-91 (APELADO), ELZA CARVALHEIRO - CPF: 882.100.908-44 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CONTERNO - CPF: 162.319.960-34 (APELADO), LECI APARECIDA MARTINS SCHEFFER - CPF: 612.709.389-91 (APELADO), MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 957.103.701-00 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS URBANOS CONFRONTANTES AOS FUNDOS – CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO QUINZE METROS DENTRO DA ÁREA DO IMÓVEL POSSUÍDO PELA PARTE AUTORA – POSSE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA – ESBULHO RECONHECIDO E AFIRMADO PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ASPECTO CONSTATADO EM INSPEÇÃO JUDICIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado que o imóvel urbano possuído pelo autor era delimitado, ao fundo, na parte confinante com o imóvel da ré, por um muro antigo, construído em linha reta, e provado que a ré construiu um novo muro adentrando quinze metros à área de posse do autor, tem-se por preenchidos os requisitos à proteção possessória, sendo de rigor, pois, a manutenção da sentença de parcial procedência do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001374-16.2014.8.11.0087 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 0001374-16.2014.8.11.0087), ajuizada contra a apelante por JÚLIO CÉSAR GALVAN, julgou parcialmente procedente o pedido por entender satisfatoriamente demonstrado que, independentemente de a matrícula nº 7.565 do SRI da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT indicar que o Lote nº 10 da Quadra 04 da Gleba Braço Sul do Município de Guarantã do Norte/MT tem área de 1.800m2 (45x40m), o autor, seu proprietário, exercia posse sobre área de 60m de comprimento (as partes mencionam “
profundidade
”), até que esta foi esbulhada quando a ré/apelante construiu “
um segundo muro divisório
” quinze metros adentro da área possuída pelo autor; a sentença ordenou à ré que desocupe a área litigiosa e que derrube o segundo muro construído no local (cf. Id. nº 69106486).

A ré/apelante sustenta que “
não restou demonstrado exercício da posse pelo autor na fração de terra controvertida
”, pois, na verdade, é ela a “
detentora da posse direta do imóvel desde a sua aquisição em 21 de fevereiro de 1.995
”; aduz que, “
de fato, na ocasião da aquisição, o lote contava 40 metros de fundos, no entanto, após correta medição realizada pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT
”, constatou-se que “
o lote de propriedade da contestante tem na verdade 60m de fundos
”.

Assevera que, em depoimento pessoal, o autor/apelado “
reconheceu que adquiriu os dois imóveis que possui lado a lado (um que contem a área controvertida e o outro que contém uma loja, ambos de frente para rua Alcides Moreno Capelini) da mesma pessoa e este, o denominado Sr. Paulo, era detentor de apenas um imóvel medindo 40 metros de frente por 45 metros de fundos
”; diz, sobre isso, que “
o que ultrapassa a medida expressa no início da cadeia possessória apresentada pelo autor não lhe é de direito
” (cf. Id. nº 69106490 - pág. 6).

Argumenta que “
o muro ‘novo' erigido em. 2011 ou 2012, dista da rua Alcides Moreno Capelini (frente dos imóveis), exatamente 45 metros
”, de modo que “
as distâncias e limites dos imóveis adquiridos pelo apelado foram respeitadas quando da regularização do imóvel da apelante pela Prefeitura Municipal
”, e, no mais, que “
o autor/apelado ainda confirma que quando da aquisição do imóvel que supostamente contem a área controvertida, não tomou qualquer cuidado no sentido de confirmar as medidas do imóvel, seus confrontantes ou a área do mesmo, apesar de saber das imprecisões de medidas dos imóveis em Guarantã do Norte
” (cf. Id. nº 69106490 - pág. 6).

Insiste em que os depoimentos das testemunhas por ela arroladas confirmam que “
área hoje cercada e delimitada pelo muro ‘novo’, antes o era por uma cerca de madeira
”, e era “
utilizada pela mãe da requerida para o cultivo de plantas e criação de pequenos animais
”, e alega, por fim, que “
o fato de alguns imóveis lindeiros ao imóvel objeto da presente ação possuírem tal ou qual medida não interfere no mérito da ação e tampouco possuem o poder de balizar a sentença combatida
” (cf. Id. nº 69106490 - pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 69106492).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“A lide possessória recai sobre a área de 15 metros de comprimento e 25 (ou 23) metros de largura localizada aos fundos do Lote nº 10, de propriedade do autor, e aos fundos do Lote nº 6-A, de propriedade da requerida. (...)

Com base na análise das provas produzidas, está suficientemente comprovado, por meio da oitiva de testemunhas, que o autor era o possuidor da área controvertida.

Em seu depoimento pessoal,
o autor sustenta que comprou o terreno no ano de 2006 acreditando que ele possuía 25 metros de largura e 55 metros de comprimento
. Esclarece que a metragem verdadeira é de cerca de 23 metros de largura e 55 metros de comprimento, sendo essa a dimensão que estava murada aos fundos e com construções/muro delimitando as laterais. Aduz que o muro dos fundos era antigo e seguia dividindo na mesma linha reta os terrenos vizinhos. Diz que o terreno era aberto (sem divisões) até o muro do fundo.

Quanto ao esbulho, afirma que após cerca de três anos na posse do local, quando estava limpando o terreno, a genitora da requerida informou que possuía 15 metros daquele lugar e que construiria um muro. Até então, o autor desconhecia a existência de conflito. Passados anos, por volta de 2011 e 2012 o muro começou a ser construído, quando então o autor procurou a Prefeitura Municipal para embargar a obra.

Por sua vez, a requerida alega que seus pais adquiriram o Lote nº 6-A em 1994, e que posteriormente recebeu a área através de doação. Aduz que por volta de 2001 ou 2002 obteve a escritura do terreno com a indicação das medições. Afirma que já usufruía a área controvertida (com criação de galinha e uma horta) e, quando obteve a escritura definitiva, por volta de 2002, 2003 ou 2004, foi construído um segundo muro no local da divisa, onde anteriormente havia uma cerca de madeira. Esclarece que sua genitora residiu no local aproximadamente de 2000 a 2014, e que após 2014 um funcionário passou a cuidar do lote. Afirma não ter certeza da data da construção do segundo muro, pois não estava residindo no Município.

As testemunhas da requerida não externaram com firmeza a posse exercida pela requerida ou sua genitora sobre a área em conflito
.

Ednéia Silva Arrais alega que trabalhou para a mãe da requerida por cerca de seis meses no ano de 2000
, e confirma que havia criação de galinhas e plantações nos fundos do lote da requerida, que terminavam em uma cerca de madeira.
Entretanto, não se recordou da existência do muro antigo (que, pelo que consta dos autos, existia há anos no local) antes da suposta cerca
. Ainda, não soube explicar com clareza as razões que levaram a acreditar que a divisão da área era aquela que adentrava em 15 metros a propriedade do autor ao invés daquela representada pelo muro antigo, dizendo apenas que, pela recordação que tinha, o local era bem grande.

Já a testemunha Luzia Pereira de Carvalho
também alegou se recordar da criação de galinhas e posterior plantação no período em que trabalhou no local (entre 2007 e 2008).
Primeiro alegou que havia um muro com uma parte quebrada que dava acesso à área em discussão e ia até o segundo muro, mas, em um segundo momento, disse não se recordar do segundo muro, tampouco de cerca de madeira no local.

Uma das testemunhas do requerido,
Sr. Sebastião de Souza, vulgo “Belego”, afirmou que é vizinho do autor desde aproximadamente 1995
. Diz que seu imóvel possui 18 metros de largura por 60 (ou 55) metros de comprimento, e que nos fundos já havia um muro na data da compra.
Alega que o muro existe até hoje e segue até a Rua dos Cajueiros na mesma metragem, passando pela propriedade do autor. Confirmou que o muro novo na propriedade do autor foi construído de 2011 para 2012, bem como que o terreno era aberto até o fundo, sem cerca de madeira dividindo o local
. Quanto à posse, aduziu que quem limpava o local até a construção do segundo muro era a antiga proprietária, depois o novo dono, e posteriormente o atual (autor).

A outra testemunha do requerido, Sr. Valdir Mezomo, afirmou que reside no mesmo quarteirão desde 1982, e que o muro que divide os terrenos, que vai de sua propriedade até o lote do “Belego”, tem mais ou menos vinte anos. Confirmou que, onde atualmente existe o segundo muro, antigamente não existia nada, apontando que a divisão dos terrenos ocorria no muro antigo
. Alegou que ninguém ocupava a área em litígio efetivamente, que era um espaço vazio, mas que ficava limpo. (...)

Seguindo os relatos testemunhais e em atenção aos depoimentos do autor e da requerida, constata-se que a tese defensiva de ocupação anterior da área não foi demonstrada, eis que
as testemunhas da requerida não prestaram depoimentos uníssonos e coesos
:
uma não se recordava da existência do muro antigo, apenas de uma cerca de madeira; outra se recordou do segundo muro que possivelmente sequer existia na época, e em seguida mudou a versão e afirmou não se recordar do muro, mas também não se lembrava da cerca de madeira que a requerida afirmou existir
.

(...)

Pelo que consta dos autos (relatos do autor corroborados pelos depoimentos da testemunha Sebastião de Souza),
a data de construção do segundo muro, que o autor pretende destruir, ocorreu em meados de 2011 e 2012, sendo tal obra apta a caracterizar o esbulho possessório
.

Ainda,
demonstrou-se que a posse era exercida pelo autor, antes da construção do segundo muro, até a divisa representada pelo muro antigo, perfazendo 55 metros de comprimento do lote
.

A perda da posse, portanto, ocorreu com a construção do segundo muro.

Logo, demonstrada a presença dos requisitos legais, de rigor a procedência do pedido de reintegração de posse”
(
grifei
e
destaquei
).

A solução da controvérsia recursal depende do reexame do conjunto probatório dos autos, este que, com efeito, foi muito bem analisado pelo MM. Juiz sentenciante, e efetivamente aponta no sentido de parcial procedência do pedido de proteção possessória.

O que se extrai dos autos é que a Quadra nº 4, o quarteirão retangular onde localizado os lotes de propriedade das partes, é delimitada ao norte pela Rua das Copaíbas, ao leste pela BR-163, ao sul pela Rua dos Cajueiros, e a oeste pela antiga Avenida Jacarandá, atual Rua Alcides Moreno Capelini.

O Lote nº 6-A, da ré/apelante, fica de frente para a BR-163 e o nº 10, do autor/apelado, de frente para a antiga Avenida Jacarandá.

O quarteirão tem cem metros de largura, de modo que deveria essa metragem refletir a soma das larguras de ambos os lotes das partes, mas somente se vê croquis elaborados pelo INCRA e pela Prefeitura do Município de Guarantã do Norte/MT quando da titulação da área; nos demais documentos juntados aos autos, e.g., os contratos de compra e venda de ambos os imóveis, percebe-se realidade distinta.

Como dito pela sentença, os contratos envolvendo o Lote nº 10 sempre mencionam o imóvel como tendo área de 1,8 mil m2, sendo 45 metros de frente e fundos e 40 metros nas laterais (cf. Id. nº 69105495 - pág. 3/4 e 7/10), e os contratos envolvendo o Lote nº 06-A sempre mencionaram área de 800m2, sendo 20 metros de frente e fundos e 40 metros nas laterais (cf. Id. nº 69106464 - pág. 11/13). Faltariam aí vinte metros.

A problemática se acentua ainda mais quando se vê que o falecido esposo da ré/apelante, Vilson Alves do Nascimento, adquiriu o Lote nº 6-A de Neli Decheti dos Santos, que, por sua vez, o comprou de Carmelinda Alves Teixeira, e esta última, quando soube da “
correta medição realizada pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT
”, formulou requerimento à administração municipal solicitando “
cópias da documentação a qual autoriza o Município a Titular o Lote nº 06-A da Quadra 04 Bairro Centro Av. Pioneiro José Nelson Coutinho
”, justificando que “
o imóvel era de minha propriedade e que na época vendi uma área de 800m2 e foi titulado uma área maior
” (sic – cf. Id. nº 69105495 - pág. 2).

A r. sentença anotou corretamente que “
não se discute a propriedade ou o domínio, mas sim a sua exteriorização
”, mas a pontuação desses aspectos é relevante para se constatar que, conforme depoimento das testemunhas residentes no local há décadas, a dimensão dos lotes não correspondente àquelas indicadas nas respectivas matrículas e nos contratos de compra e venda que se sucederam.

Apesar de as respectivas matrículas desses lotes dizerem que o Lote nº 6-A tem 60m de cumprimento e o Lote nº 10 ter apenas 40m, fato é que a divisão nunca foi essa, e o esbulho pela construção de “
um novo muro
” decorreu dessa constatação; ao que tudo indica, especialmente as datas mencionadas pelas partes e pelas testemunhas, isso se deu quando a ré/apelante “
descobriu
” que, segundo a titulação feita pela Prefeitura, seu imóvel tinha “
60m de profundidade
”.

As testemunhas Sebastião de Souza, vulgo “
Belega
”, e Valdir Mezomo, vulgo Chico, que conhecem a área desde 1995 e 1982, respectivamente, foram contundentes ao estabelecer as seguintes premissas: a) o imóvel de Belega fica quase na metade da Quadra nº 4, exatamente ao lado norte do Lote nº 10, que está localizado entre Belega e a Rua dos Cajueiros; b) o lote de Belega tem as mesmas dimensões do Lote nº 10, do autor, e c) o quarteirão é dividido por um muro reto, antigo, “
que vai do Belega até a rua dos Cajueiros
”, ou seja, delimitando também o Lote nº 10.

Nesse sentido também é a conclusão da inspeção judicial que, inclusive, contou com a presença do magistrado presidente do feito, onde se constatou que “
todos os lotes do lado esquerdo, divisos à propriedade, possuem 60 metros de profundidade e os lotes divisos, do lado direito, possuem 40 metros de profundidade
” (cf. Id. nº 69106479 - pág. 3/7).

Na audiência de instrução e julgamento, ainda colhendo depoimento de Sebastião de Souza, o Belega, o juiz perguntou “
Quando foi negociado esse terreno pelo seu Júlio, o senhor falou que não existia esse muro inicialmente né, esse muro novo, que foi construído lá em 2011/2012?
”, e recebeu a seguinte resposta:

“É isso, isso ai eu tenho toda, toda plena consciência que não tinha, entendeu? (...)

Não, esse terreno termina... no fundo lá, aonde tem um muro até hoje, aquele muro lá é um velho, demos uma reformada porque tava caindo, entendeu?

Mas no fundo, não sei se você vê, só tinha um muro, não tinha aquele que fizeram na frente”.

Ainda sobre o tema, o advogado do autor perguntou:

“Belega, quando estavam levantando aquele muro lá, o senhor se lembra se vocês ficaram surpresos com aquilo, se acharam que aquilo era normal, se estavam levantando no lugar certo?”

Belega respondeu:

“Eu achei, que se fosse comigo eu tinha eu não tinha deixado fazer, eu tinha ido lá na delegacia e dado parte. Porque é uma coisa que tá (há) muito tempo em cima, uma pessoa chegar e vai fazer um muro... se fosse meu entendeu?”

Prosseguindo, o patrono do autor chegou a fazer o desenho anexado ao Id. nº 69106479 – pág. 1, retratando a construção do “
novo muro divisório
” quinze metros adentro do Lote nº 10 e exibi-lo à testemunha Valdir Mezomo, vulgo Chico, e perguntou o seguinte:

“Final do muro do Belega, pelo conhecimento que o senhor tem de lá desses lotes, há possibilidade de um lote aqui no meio fazer isso? Seguir assim e fazer um dente aqui, ou ele saiu todo em linha reta seguindo aquele muro?”

Chico imediatamente respondeu:

“Ele era pra ser todo em linha reta”.

Não há dúvida, pois, que o Lote nº 10 se estendia até o muro antigo, que seguia do imóvel de Belega até a Rua dos Cajueiros, garantindo aos lotes de frente para antiga Avenida Jacarandá uma área bem maior, com “
60m de profundidade
”, e que a posse do autor foi esbulhada pela construção desse novo muro, de modo que a manutenção da sentença de parcial procedência do pedido é medida de rigor.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021